Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DA TROCA DO CARTÃO”. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO E CONTESTAÇÃO DA COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DE COMPRAS DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra sentença que o condenou, solidariamente, na obrigação de ressarcir ao autor o valor de R$ 5.120,05, referente à compra realizada com a utilização indevida do cartão de crédito. Nas razões do recurso, sustenta ausência de responsabilidade; inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor. Aduz que manter a guarda segura do cartão e senha, bem como comunicar imediatamente a perda, extravio, roubo, furto e/ou fraude, são deveres contratuais do consumidor.
2. Alega que a troca do cartão só foi possível em razão da negligência do autor. Acrescenta que a compra foi realizada com a utilização física do cartão de crédito e aposição de senha pessoal. Argumenta que a comunicação do furto ocorreu em 08/09/2020 pela manhã, depois da compra realizada com o cartão de crédito em 07/09/2020 à 1h47. Afirma que “resta afastada qualquer possibilidade de imputar a responsabilidade da operação ao Recorrente”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Outrossim, o enunciado da súmula no 479 do STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nesse contexto, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
6. Importante ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Na hipótese, restou incontroverso que o autor foi vítima do “golpe da troca do cartão”. Comprovado, também, que o autor só tomou conhecimento da fraude quando recebeu a notificação de compra via mensagem “sms”, ocasião em que solicitou o bloqueio do cartão e o estorno da compra realizada mediante fraude.
8. A fim de comprovar suas alegações, o autor coligiu ao processo (i) o cartão de crédito furtado (ID 26139982) e o recebido do estelionário (ID 26139985); (ii) o extrato do cartão, final 5718 (ID 26139984); (iii) o print das mensagens “sms” com informações acerca da compra realizada (“em 07/09/2020 01:47”), de transação recusada (“em 07/09/20”) e do bloqueio do cartão (ID 26139983); e, (iv) o boletim de ocorrência de furto do cartão de crédito registrado perante à autoridade policial (ID 26139986).
9. O banco, por sua vez, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão e senha pessoal, bem como pela comunicação tardia do furto, mas deixou de apresentar documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos os fatos narrados pelo autor. Além disso, assegura a regularidade da operação e do lançamento da cobrança na fatura do cartão, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
10. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.Demais disso, a segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade do autor.
11. Lado outro, a análise do extrato do cartão de crédito (ID 26139984) demonstra que o valor da compra de R$5.120,05, difere, em muito, do perfil de compras do usuário (que variam de R$10,00 a R$ 394,07), tanto que o próprio banco promoveu o bloqueio preventivo por suspeita de fraude, no mesmo dia do furto, conforme comprova o documento de ID 26139984 (mensagem “sms” enviada ao autor). Se o cartão do autor foi bloqueado pelo réu no mesmo dia da compra (07/09/2020), não há como acolher a tese recursal de comunicação tardia do furto (08/09/2020).
12. Ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se a operação foi realizada pelo consumidor antes de autorizar a compra[1] ou, ao menos, de efetuar o repasse do crédito da venda, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco recorrente (art. 14 do CDC).
13. Certo é que o réu, ao possibilitar a utilização do cartão de crédito em maquinetas de cartão vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, assume o “risco do empreendimento” pela utilização indevida do produto em transações realizadas por estelionatários (fortuito interno).
14. Outrossim, “(...) 8. O assim chamado golpe da troca do cartão não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e atinge qualquer tipo de usuário de cartão, sem que esse, por qualquer ato voluntário, tenha entregue o cartão e a senha ao estelionatário. 9. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 10. Nesse cenário, não restou violado pela autora o dever guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a posse do instrumento de pagamento e da senha foram decorrência da ação criminosa praticada por estelionatários, fazendo-a supor estivesse na posse de seu cartão. (...)”. (Acórdão 1215179, 07365203420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ:
“(...) 3. São nulas as cláusulas contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
16. Com efeito, o uso indevido do cartão de crédito faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
17. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)